Tribunal: TCU
Processo: 008.179/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra Acórdão que considerou ilegal o ato de admissão da servidora.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata de pedidos de reexame interpostos por Priscilla Abreu Pereira Ribeiro e pela Universidade Federal de Lavras contra o Acórdão 4259/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de admissão da servidora, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame e dar-lhes provimento para, em substituição ao acórdão recorrido, considerar legal o ato de admissão de Priscilla Abreu Pereira Ribeiro, concedendo-lhe registro; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes.